Tribunal: TJDFT
Processo: 0715318-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 30% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu penhora de 30% do salário do devedor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possiblidade de penhorar o salário do executado no montante de 30%.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal dispõe que os trabalhadores têm o seu salário protegido na forma da lei.
4. O art. 833, inciso IV, do CPC dispõe que a remuneração, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários e a remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nos casos do pagamento de prestação alimentícia.
5. Há entendimento jurisprudencial em que se admite a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família.
6. O referido entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação.
7. A regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários-mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento das dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família.
8. No caso, a agravante aufere remuneração que não permite constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. A remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido para desconstituir a penhora sobre o salário do devedor.
Tese jurídica: “A impenhorabilidade dos vencimentos deve ser reconhecida quando a remuneração do devedor não ultrapassar o montante de 50 (cinquenta salários-mínimos).”
______________
Dispositivos relevantes citados: art. 7o, X, CF; art. 833, IV, CPC
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021